Tribunal: TJMT
Processo: 1014795-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014795-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CRISTIANO NUNES RODRIGUES - CPF: 732.491.221-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO QUE EXCLUIU BOMBEIRO MILITAR DOS QUADROS DE PROMOÇÃO – PROCESSO CRIMINAL DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER EM CURSO – IDONEIDADE MORAL – REQUISITO PREVISTO EM LEI NÃO PREENCHIDO –DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da evidência das provas, é patente que um membro do corpo de Bombeiro Militar que responde a processo criminal de lesão corporal de natureza grave, com debilidade de membro, praticado contra a mulher, não está apto à ascensão profissional que almeja, uma vez que, sua vida pregressa contraria a própria natureza do dever profissional, qual seja, função pública destinada à prevenção de crimes e à pacificação social, ferindo, portanto, o postulado da moralidade administrativa (art. 37, caput, CF/88), ante a patente inidoneidade moral.

O STF tem entendimento firmado de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Cristiano Nunes Rodrigues
contra ato tido como coator praticado pelo
Presidente da Comissão de Promoção de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
, concedeu a liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que excluiu o impetrante do quadro de acesso para a promoção à 3o Sargento do Corpo de Bombeiros Militar.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante, que a exclusão dos quadros de acesso à promoção se deu em decorrência do não preenchimento do requisito de conceito moral, requisito expressamente previsto na lei de regência.

Aduz que o agravado, é réu em processo penal na 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, por crime de lesão corporal de natureza grave, com debilidade permanente de membro, cometido contra vítima mulher juntamente com outros dois réus.

Assevera que as condutas repercutiram negativamente na imagem da Corporação, configurando atos que feriram os deveres fundamentais do militar estadual.

Pontua que em caso de absolvição, o militar que for excluído do quadro de acesso para promoção, terá direito à promoção por ressarcimento de preterição.

Afiança que a decisão colegiada proferida pela Comissão de Promoção de Oficiais e Praças da Corporação dos Bombeiros Militares, não afronta o princípio da presunção de inocência, já que, é entendimento predominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que “
é legal impedir militar denunciado em processo criminal de participar do processo promocional desde que haja previsão de ressarcimento de preterição em caso de absolvição
” garantia esta que é prevista na legislação estadual respectiva.

Argumenta que “
com o deferimento da liminar determinando a inclusão do quadro de acesso o agravado será promovido, acarretando ganho remuneratório e ascensão hierárquica frente aos demais militares
”, o que é expressamente vedado em diversos diplomas legais.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que seja sobrestada a decisão agravada, e no mérito, requer o provimento do recurso.

A concessão do efeito suspensivo fora deferido (Id. 137977180).

Em sede de contraminuta, a parte contrária rechaçou os fundamentos apresentados no agravo (Id. 141367157).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo provimento do recurso (Id. 147937654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, cumpre ressaltar que, em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 995 e 1.019 do Código de Processo Civil:

“Art. 995.
[...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”
(destaquei)
.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão;

Pois bem. Conforme explicitado alhures, assegura o Agravante que a parte contrária fora excluída do quadro de acesso à promoção por ausência do conceito moral.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
merece acolhimento
, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Na espécie, verifica-se a
plausibilidade do direito
invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal, uma vez que, a exclusão do militar das filas de promoção, se deu com amparo legal pertinente.

Com efeito, dispõe a Lei no 10.076/2014 sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências:

“
Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção
:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “ bom” ;

III - ser considerado possuidor de conceito moral
;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo
”. (Destaquei)

Logo, não remanesce qualquer dúvida que para ser promovido nos termos do art. 21, §1o, da Lei Estadual no 10.076/2014, é indispensável que o militar esteja incluído no quadro de acesso à promoção, cuja exigência é satisfazer os requisitos da legislação de regência, dentre eles, o preenchimento do aspecto da moralidade.

Por sua vez, o artigo 24 da lei supra, define o chamado “conceito moral” para que haja a pretendida progressão, nos seguintes termos:

“
Art. 24
O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade per ante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados
.

§ 1o Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:

I - relatório da Corregedoria-Geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

II - certidões de antecedentes criminais;

III - notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social;

IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.

§ 2o O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei
”
(destaquei).

Nessa linha de raciocínio, sabendo-se que é de competência da Administração Pública apreciar a situação fática do militar, para conceder-lhe ou não a sua inscrição na lista de acesso à promoção, observando os critérios previstos na legislação de regência, presente a probabilidade do direito invocado pelo agravante, uma vez que amparado por dispositivo de lei pertinente.

Quanto ao
perigo de dano
, entendo que autorizar a promoção funcional do agravado, poderia causar indevida violação ao princípio da isonomia em relação aos demais militares, além de ganho remuneratório superior ao devido, causando prejuízo ao erário público.

Imperioso registrar ainda, que é resguardada a hipótese do ressarcimento de preterição, no caso de fatos supervenientes mudarem a situação do militar, trazendo, dessa maneira, “
o direito à promoção que lhe caberia
”. Vejamos:

“
Art. 10 As promoções serão efetuadas:

[...]

Parágrafo único. Em casos extraordinários pode haver promoção em ressarcimento de preterição.

[...]

Art. 17 A promoção em ressarcimento de preterição é efetuada após ser reconhecido, ao militar estadual preterido, o direito à promoção que lhe caberia
”. (Destaquei)

Nesse mesmo sentido tem se posicionado esta Egrégia Corte:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA — POLICIAL MILITAR – PROCESSO SELETIVO INTERNO – PROMOÇÃO DE GRADUAÇÃO À SARGENTO DA PMMT - NÃO INCLUSÃO AO QUADRO DE ACESSO – EXISTÊNCIA DE PROCESSOS CRIMINAL E ADMINISTRATIVO – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI No 10.076/2014 –
CONDIÇÃO MORAL – QUEBRA DE ISONOMIA
– FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

A promoção do Militar tem disposição expressa no sentido de que não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado não habilitado para o acesso, mesmo que em caráter provisório, a juízo de Alto Comando ou da Comissão de Promoções de Oficiais.

(N.U 1000576-37.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Já sob outra perspectiva, impositivo declinar que o STF já consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM PROCESSO CRIMINAL. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL. PREVISÃO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1.
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar que responde a processo criminal de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF. (ARE 1265888 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021) (Destaquei).

Este Tribunal também tem decidido nesta mesma linha:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO A 2o SARGENTO – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS – INIDONEIDADE MORAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.1 -
Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal.
2 - A promoção do oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado inapto pela Comissão de Promoção de Praças em virtude de sanções administrativas que lhe foram imputadas anteriormente.
O STF consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal
. A indevida promoção de integrantes da corporação não pode servir de parâmetro para que se promova, também, indevidamente, outros militares. (N.U 1011754-12.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019). (Negritei).

Dessa forma, não há dúvidas de que a exclusão do Recorrente no Quadro de Acesso à promoção de 3o Sargento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, não implica violação ao princípio da inocência, uma vez que responde a processo judicial, o que comprova não ter idoneidade moral para concorrer à promoção.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, e manter os efeitos do ato administrativo que excluiu o agravado do quadro de acesso para a promoção à graduação de 3o Sargento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023